Tribunal: CARF
Processo: 13888.004760/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004760/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ BISSON & IRMÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. DÉBITOS INSCRITOS EM ́DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DA
EXCLUSÃO.
Comprovado nos autos que a Recorrente regularizou os débitos que motivaram
a exclusão,, dentro do prazo de 30 dias da ciência da intimação para
regularização, há que ser cancelada a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-34.536 de 18 de julho de 2011
da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade que a
Recorrente apresentou contra sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Os fatos ensejadores da exclusão estão descritos de forma adequada no relatório
do acórdão recorrido, de modo que por economia e celeridade processuais e para evitar
repetições eu o adoto e transcrevo abaixo, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004760/2008-65
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004760/2008-65

Trata o presente processo administrativo de manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n°
376159/2008 (fl. 08), que excluiu o contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, por possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso (fls. 01-07), alega o contribuinte que os débitos que deram
causa à edição do ADE decorrem dos processos administrativos de
compensação n° 13888.000027/99-74 e n° 13888.001307/99-36, referente à
compensação de créditos de PIS e de FINSOCIAL, respectivamente. Afirma
que os pleitos foram inicialmente indeferidos pela DRF/PIRACICABA, mas
houve apresentação de manifestação de inconformidade perante a DRJ, recurso
este que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Sustenta que os débitos
também estão sendo discutidos na ação anulatória de débitos fiscais n°
2008.61.09.006066-0. em trâmite perante a 3a Vara da Justiça Federal em
Piracicaba/SP, que aguarda julgamento. Assevera que foi impetrado, ainda, o
mandado de segurança n° 1999.61.09.001196-7, em trâmite perante a 2a Vara da
Justiça Federal em Piracicaba/SP. Conclui que, diante das discussões
promovidas nos processos administrativos e nos processos judiciais, a
exigibilidade dos débitos que deram ensejo à edição do ADE encontra-se
suspensa e somente após a decisão definitiva dos processos judiciais podem ser
exigidos os débitos.
Por fim, pede a cassação do ADE recorrido, permitindo sua permanência no
SIMPLES NACIONAL.
Por meio do despacho de fl. 37, os autos retornaram à DRF de origem, a fim de
que fossem informados nos autos os débitos que ensejaram a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, ofertando-se ao contribuinte nova oportunidade de
defesa.
À fl. 39 foi anexado aos autos extrato do sistema SIVEX no qual constam os
débitos geradores do ADE, quais sejam, as inscrições em dívida ativa da União
Federal n° 80401000118-64 e n° 80405061737-40.
Intimado a manifestar-se, o contribuinte apresentou a petição de fls. 42-43. na
qual afirma que os referidos débitos foram incluídos no parcelamento de que
trata a Lei n° 11.941/2009, de modo que não remanesce razão para sua exclusão
do SIMPLES NACIONAL.
À fl. 67, foi juntado extrato do sistema SIVEX dando conta de que os débitos
controlados por meio das inscrições em dívida ativa da União Federal n°
8040100011864 e n° 80405061737-40 não foram regularizados no prazo de 30
dias contado da data da ciência do ADE.
A 1a Turma da DRJ/POR houve por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade com ao argumento de que decorridos os 30 dias da ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA n° 376159/2008 (16/09/2008) os débitos que ensejaram sua exclusão do
SIMPLES Nacional (inscrições 80405061737-40 e 80401000118-64) continuavam exigíveis.
Conforme excerto abaixo, extraído do voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004760/2008-65

Em conclusão, o crédito tributário controlado na inscrição em dívida ativa
da União Federal n° 80405061737-40, que deu causa á edição do ADE, não
tinha sua exigibilidade suspensa quando da ciência do ADE e esta situação não
foi alterada dentro do prazo de 30 dias de que trata o art. 31, § 2o, da Lei
Complementar n° 123/2006. A posterior inclusão dos débitos no parcelamento
de que trata a Lei n° 11.941/2009 não tem o condão de invalidar o ADE. Pode o
contribuinte, entretanto, a partir do ano seguinte ao da regularização dos
débitos, ingressar novamente no SIMPLES NACIONAL, adotando os
procedimentos necessários para tanto.
[...]
Portanto, quanto aos débitos controlados na inscrição em dívida ativa da União
Federal n° 80401000118-64, o contribuinte, em 16/09/2008, data da ciência do
ADE (fl. 35), tinha contra si ajuizada execução fiscal para exigi-los, execução
esta suspensa em razão dos embargos à execução interpostos. Pelas razões já
expostas anteriormente, a suspensão da execução não se confunde com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tampouco o acórdão do TRF
da 3a Região, autorizando a compensação dos recolhimentos indevidos do PIS,
poderia ser imediatamente executado, já que o Art. 170-A do CTN prescreve
que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Assim, tampouco os débitos controlados na inscrição em dívida ativa da União
Federal n° 80401000118-64 estavam regularizados quando da ciência do ADE e
esta situação não se alterou no prazo de 30 dias de que trata o art. 31, § 2o, da
Lei Complementar n° 123/2006. Também neste caso é preciso esclarecer que o
posterior ingresso no contribuinte no parcelamento de que trata a Lei n°
11.941/2009 não tem o condão de invalidar o ADE. Reitere-se que o
contribuinte pode, a partir do ano seguinte ao da regularização dos débitos,
ingressar novamente no SIMPLES NACIONAL, adotando os procedimentos
necessários para tanto.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/08/2011 (e-fl. 181).
Irresignada com o r. Acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 02/09/2011 (e-fls. 182- 208) onde alega, em síntese, que os débitos para com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foram parcelados e portanto naõ estariam mais exigíveis, não
constituindo portanto vedação à sua pemranência no SIMPLES Nacional.
Acrescentou que ao receber a intimação 544/2010, datada de 11 de agosto de 2010 tratou
de responder no prazo legal, cujo protoloco de entrega recebu o n° 08.1.2500-7 de 11 de agosto de 2010.
Informa que os comprovantes que junta ao processo indicam que a regularização dos débitos ocorreu
antes de 29 de setembro de 2010, data em que encaminhou a Manifestação do Contribuinte para
Regularização de Débitos Pendentes.
Juntou os seguiintes documentos:
1- Manifestação do Contribuinte em atendimento à Intimação 544/2010, protocolizada
em 29 setembro 2010 n. 08.1.2500-7;
2- A Intimação 544/2010 da Equipe de Controle e Acompanhamento Tributário —
EQCAT;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004760/2008-65

3- Recibo de Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei
n. 11941/2009, expedido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Federal do
Brasil
-
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional
—
Recibo
n.
00006999895667804959 de 16/06/2010;
4- Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de Maio de 2009, de
Dívidas Não Parceladas Anteriormente — art. 1° - PGFN — Demais Débitos, de que
trata a Lei n° 11.941, de 2009, - Recibo n. 00006999895667804970 de 26/11/2009;
5- Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida em 15/09/2010, sob Código de
Controle da Certidão EB78.FEC4.4890.3461;
6- Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas não Parceladas Anteriormente -
Art.1° - Demais Débitos no Âmbito da PGFN, n° 48956989769090760878 de
25/07/2011 em 3 folhas, em que se inclui o Demonstrativo da Consolidação (pag.2) e
a Discriminação dos Débitos Selecionados para Consolidação (pag. 3);
7- Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos Aos
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob Código de Controle
da certidão BE6A.E118.6045.8464.
Requer ao final o provimento do rcurso com sua manutenção no SIMPLES Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 376159, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 4), pela constatação de que haviam débitos
em seu nome para com a Fazenda Pública.
Contra a exclusão a Recorrente apresentou impugnação em 16/10/2008 (e-fls. 2-
34).
A manifestação de inconformidade foi encaminhada para julgamento à DRJ/RPO.
Aos 10 de maio de 2010 a delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
fosse cumprido o determinado na Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01,
de 15 de março de 2010, ou seja para que fosse dado conhecimento à Recorrente de quais eram
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004760/2008-65

os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, abrindo-lhe novo prazo de 30
dias, após a ciência, para impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba encaminhou então a
Intimação 544/2010, de 11/08/2010 (e-fl. 41), informando a Recorrente que as inscrições que
motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional continuavam em aberto junto á Procuradoria da
Fazenda Nacional e que estava intimada a regularizá-los ou manifestar-se a respeito, no prazo
de 30 dias contados a partir da ciência da intimação.
A Recorrente tomou ciência da Intimação 544/2010 em 18/08/2010 (e-fls. 41).
Em resposta à Intimação 544/2010 a Recorrente protocolou a “Manifestação do
Contribuinte – Regularização de Débitos Pendentes” em 29/09/2010 (e-fls. 43-80), no qual
afirma que os débitos que constituíam as inscrições em Dívida Ativa da União 80.4.05.061737-
40 e 80.4.01. 000118-64 foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 e
portanto estavam regularizados, e dessa forma solicitou a suspensão de sua exclusão do
SIMPLES Nacional.
A 1a Turma da DRJ/POR fundamentou sua decisão ao argumento que a
Recorrente só regularizou as pendências junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional após
decorridos os 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376159/2008, em
16/09/2008, e que portanto os débitos estavam exigíveis naquela data, sendo óbice à
permanência da Recorrente no SIMPLES Nacional.
Entendo que cabe reforma da decisão de piso.
Ora, o encaminhamento da Intimação 544/2010, em atendimento à Norma de
Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010 é um procedimento
em favor do Fisco, pois, a rigor, nos termos já pacificados pelo CARF, é nulo o ato declaratório
de exclusão que não indica quais os débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa,
verbis:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Os termos da Intimação 544/2010 não deixam dúvidas de que a contribuinte teria
prazo de 30 dias, a partir da ciência da intimação, para regularização das pendências. Senão
vejamos:
REF.: IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO – SIMPLES
NACIONAL
SR. CONTRIBUINTE:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verificou-se que os débitos que
motivaram a exclusão do SIMPLES continuam em aberto junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda nacional (PGFN).
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004760/2008-65

Diante disso, fica a interessada intimada a regularizar os débitos pendentes e/ou
manifestar-se a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento desta (assinatura do Aviso de Recebimento – AR), sendo facultado
vista ao processo no endereço abaixo mencionado, ao interessado ou pessoa
legalmente autorizada.
Após o referido decurso de prazo, o processo será encaminhado à DRJ para
prosseguimento da análise da impugnação.
A Recorrente tomou ciência da intimação em 18/08/2010, e portanto teria até o
dia 18/09/2010 para regularizar as pendências junto à PGFN.
Conforme o recibo de pedido de parcelamento emitidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acostados à e-fl. 62, a Recorrente
parcelou todos débitos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 em 16/06/2010.
Por derradeiro, a Recorrente juntou aos autos cópia de uma Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federam e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitida em 15/09/2010, indicando portanto que estava regular
perante a Fazenda Pública no prazo determinado para sua regularização (18/09/2010).
Por todo o acima exposto, considerando que o § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no123/2006 prescreve que na hipótese do inciso V do caput do art. 17 (caso
vertente), será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, entendendo que deva ser
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376159.
Assim, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital